Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728909-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FLAVIO NERES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão (Id. 101381544 dos autos no 0703965-17.2021.8.07.0008) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em face de FLAVIO NERES DE SOUSA, indeferiu a retirada da restrição do veículo objeto da ação no RENAJUD. Em suas razões recursais, o autor agravante aduz que, ante a ausência de purga integral da mora, a posse e a propriedade do automóvel se consolidam em favor do credor. Ressalta que não há possibilidade de purgação da mora pelo pagamento apenas das parcelas vencidas, mas tão somente mediante a quitação da integralidade da dívida, sob pena de preclusão consumativa. Para amparar suas alegações, o agravante menciona precedentes jurisprudenciais. Alega que no presente caso não houve o pagamento integral do contrato, bem como dos honorários e despesas de guarda do veículo enquanto esteve apreendido em razão da inadimplência, razão pela qual deve haver continuidade do procedimento de busca e apreensão. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de considerar a execução da liminar como início do prazo para purga da mora na integralidade, bem como a consolidação da posse de forma direta após fluência do prazo da purga da mora. Preparo regular no ID 28858131. Decisão proferida no Id. 29538489 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Contrarrazões apresentadas pelo réu no Id. 30245084, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, insta ressaltar que o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo ser submetida a esta Corte questões diversas da requerida e decidida nos autos de origem. No caso presente, a decisão impugnada nessa via recursal tratou unicamente sobre a retirada da restrição RENAJUD, não analisando especificamente a questão referente à consolidação da propriedade do bem em nome do credor. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Por sua vez, o artigo acima transcrito não contempla decisão que, no curso da ação de busca e apreensão, indefere o pedido de retirada da restrição RENAJUD, ressalvando que tal medida apenas será providenciada após a resposta do réu ou, dependendo do caso, após o trânsito em julgado do processo. Compulsando o feito de origem, verifica-se que foi deferida, em 30/07/2021, medida liminar para busca e apreensão de veículo (Id. 98973411 dos autos no 0703965-17.2021.8.07.0008), efetivada conforme documento de Id. 99552394 dos autos de origem. Posteriormente, o banco autor peticiona no Id. 100528414 dos autos de origem, requerendo a exclusão da restrição incidente sobre o veículo, via sistema RENAJUD. Contudo, o pedido foi indeferido pela decisão ora agravada, conforme trecho abaixo transcrito: “Anoto que a retirada da restrição RENAJUD somente será providenciada após a resposta da parte requerida, ou, dependo do caso, somente após o trânsito em julgado do processo. Isso porque um dos requisitos para a concessão da tutela provisória é a reversibilidade da medida, o que impõe óbice à retirada da referida restrição, assim, quando a restrição é retirada, o banco-credor providencia a alienação imediata do bem, e caso a parte ré consiga desconstituir a medida liminar, não será possível a restituição do veículo, já que alienado e nas mãos de terceiro.” (Id. 101381544 dos autos de origem). Dessa forma, observa-se que a decisão ora agravada não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação, consistente na urgência do julgamento da questão, pois não há que se falar em risco de perecimento do direito, uma vez que a retirada da restrição e/ou consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante decorre do regular prosseguimento do feito de busca e apreensão. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 9 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora